Tribunal: TJES
Processo: 5001874-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001874-67.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZULEIKA FERNANDES PEIXOTO

AGRAVADO: ALEXANDRE DALLA BERBARDINA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ARGUIDA.
INVENTÁRIO. INVENTARIANTE DATIVO. DEPÓSITO DE ALUGUÉIS. IMISSÃO NA POSSE.

RECURSO
conhecido e

DES
provido
.

I -

E
m relação
ao argumento de desnecessidade de nomeação de inventariante dativo, impende destacar não ser objeto da decisão vergastada, eis que dado ato o fora realizado em momento anterior, constando neste feito, inclusive, Termo de Compromisso de Inventariante, motivo pelo deixo
u-se
de conhecer de referido tema por ausência de dialeticidade recursal.

I
I -
Em relação à suposta imparcialidade do magistrado primevo,

além de não servir como subsídio a comparação de sua postura de forma diversa em demandas assemelhadas, vez que cada processo possui suas peculiaridades, é certo que esta irresignação não consiste no instrumento adequado a tal desiderato.

I
II -
O cotejo da argumentação da recorrente aliada ao material probatório acostado no feito não me permite afastar
a compreensão
de que
o
s
ato
s
praticado
s
pelo inventariante objetivou a proteção do patrimônio comum
dos herdeiros e meeira
,
almejando
assim
a finalidade prevista em lei
e
salvaguardando os bens pertencentes ao espólio de sua deterioração
ou mesmo
desigual
aproveitamento
entre os sucessores
.

I
V
–
O cenário em que se encontram os imóveis nos quais o magistrado primevo determinou imissão na posse
coaduna-se com o intuito manifestado pelo inventariante de resguardar a integridade dos referidos bens,
sobretudo por encontrarem-se
desocupados e sem qualquer utilização,
sendo certo que quanto aos imóveis ocupados pelos herdeiros e viúva
sequer
houve qualquer pleito do inventariante neste sentido.

V -
C
oncernente à determinação de
depósito dos aluguéis provenientes da locação de terceiro imóvel em conta judicial entend
eu-se
que também laborou com acerto o magistrado primevo.
Até mesmo porque
não se pode olvidar que a demanda de inventário tramita há aproximadamente vinte e cinco anos, não sendo incontroversa a afirmação de interesses convergentes entre os sucessores do
de cujus,
constatando-se, na verdade, haver litígio entre eles
.
Sendo certo, ainda, que o direito à meação alegado não se mostra inobservado, seja porque a medida determinada, ao revés, o assegura, eis que consiste em proceder-se o conhecimento e partilha do montante de forma equânime pelo Juízo
no momento oportuno
, como por não ter sido em momento algum, dada a prematuridade de tal discussão, inobservado pelo magistrado primevo.

V
I
–
Agravo de instrumento

conhecido e

desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001874-67.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ZULEIKA FERNANDES PEIXOTO

AGRAVADO: ALEXANDRE DALLA BERBARDINA

JUIZ: DR. JOSÉ FRANCISCO MILAGRES RABELLO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em Ação de Inventário que, dentre outros pontos, determinou a expedição de mandado de imissão na posse para que o Espólio de Sebastião Renilton Ferreira Peixoto, por meio de seu inventariante dativo, seja investido em dois imóveis, além de determinar a realização do depósito mensal do valor obtido a título de aluguel de um terceiro imóvel na conta judicial vinculada ao feito.

Em suas razões recursais a recorrente aduz, em suma, que a decisão agravada não deve subsistir especialmente porque a
“ora agravante, que conta hoje com 73 anos de idade e possui sérios problemas de saúde decorrentes de obesidade mórbida, está prestes a ser surpresada com o bloqueio dos valores que recebe a título de aluguel, bem como, com a ordem de imissão do inventariante na posse dos bens deixados pelo seu falecido esposo, sequer respeitando a meação, a que tem direito”
; bem como
“a impossibilidade de deferir a tutela possessória ao inventariante dativo, enquanto não restar minimamente comprovado nos autos qualquer risco de deterioração nos imóveis inventariados”.

Prossegue em suas razões com o argumento de causar estranheza a postura do magistrado primevo nos autos em comparação a outras causas assemelhadas, em especial a nomeação de inventariante dativo, o qual aliás, também não tem atuado em conformidade com a legislação de regência.

Em decisão inaugural

restou
in
deferid
o

o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

C
ontrarrazões
apresentadas, nas quais
a parte agravada aduz ausência de dialeticidade recursal, e no mérito, por eventualidade, pugna p
or seu
desprovimento.

Intimada para se manifestar acerca da alegada inadmissibilidade do agravo a parte agravante quedou-se inerte.

Acerca da ausência de dialeticidade do recurso assevera a parte agravada que
“
A simples leitura do Agravo de Instrumento revela que a Recorrente, ainda que de forma confusa, limitou-se a impugnar a nomeação de Inventariante Dativo e a tecer críticas às providências adotadas pelo h. Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES”
,
sendo certo que

“
a nomeação do Inventariante Dativo subscritor da presente petição ocorreu em 10/05/2021 em decisão diversa à impugnada por ZULEIKA, sendo, portanto, matéria já preclusa nos autos de origem”.

P
ois bem. Merece parcial acatamento a alegação da parte agravada.

Digo isto porque de fato em relação
ao argumento de desnecessidade de nomeação de inventariante dativo, impende destacar não ser objeto da decisão vergastada, eis que dado ato o fora realizado em momento anterior, constando neste feito, inclusive, Termo de Compromisso de Inventariante datado de 18.05.2021 (Id n. 2258998), exatamente como fiz consignar na decisão inaugural desta irresignação, motivo pelo deixo de conhecer de referido tema por ausência de dialeticidade recursal.

Todavia, não
se
limitou
a
recorrente em irresignar-se da decisão vergastada com es
teio exclusivo em tal argumento, razão pela qual passo apreciar as demais razões vertidas.

Em relação à suposta imparcialidade do magistrado primevo,
como também fiz consignar na decisão anterior,
além de não servir como subsídio a comparação de sua postura de forma diversa em demandas assemelhadas, vez que cada processo possui suas peculiaridades, é certo que esta irresignação não consiste no instrumento adequado a tal desiderato.

Ultrapassadas tais questões, entendo salutar pontuar que
“
Nos processos de invent
ário e partilha faz-se necessária a figura de um auxiliar especial do juízo, que administre o acervo hereditário e represente o espólio, em juízo e fora dele, até que se verifique a partilha. Trata-se do inventariante, que exerce no processo um múnus público, a exigir a prestação de um compromisso de que
desempenhará bem o seu papel (art. 617, parágrafo único, do Novo CPC)”.
(Manual de direito processual civil
– Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.)

V
álido destacar que dentre os deveres impostos ao inventariante prevê o inciso II, do artigo 618, do Código de Processo Civil,
“
administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem”.

A jurisprudência da Colenda Corte apregoa que

“o inventariante deve procurar ‘zelar’, isto é, proteger, conservar o patrimônio, de modo que no momento da divisão os bens tenham seu valor mantido. Assim, o que se inclui dentro dos poderes de administração do inventariante são os atos tendentes à conservação dos bens para a futura partilha, como o pagamento de tributos e de aluguéis, realização de reparos e aplicação de recursos, atendendo os interesses dos herdeiros”
(
STJ,
REsp n. 1.627.286/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 3/10/2017.).

A propósito:

"PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES. Administrador, que é, o inventariante tem a obrigação de zelar pela conservação do patrimônio do espólio. A falta de pagamento de impostos e de quotas condominiais acarreta o pagamento de encargos adicionais (v.g., multa e juros de mora), quando não a própria perda dos imóveis por força de eventual execução judicial. Consequentemente, tem o inventariante o direito de dispor das quantias correspondentes para solver as obrigações propter rem. Recurso especial conhecido e provido em parte." (REsp 930.983/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2008, DJe 16/05/2008)

C
om esteio em tais considerações, adianto que, a meu ver, irretocável a postura do Juízo primevo ao determinar a imissão na posse do inventariante dativo em dois imóveis dentre os que compõem o acervo patrimonial do inventário
em questão
.

Depreende-se dos autos que em relação aos aludidos imóveis o oficial de justiça em cumprimento de mandado de verificação e vistoria dos bens que integram o inventário fez consignar
em relação ao Lote 01 da quadra E que
“’encontra-se sem edificação’, restando apenas o terreno vazio”
e com relação ao Lote 08 da quadra D
“Prédio Vazio, sem moradores há anos segundo informação de vizinhos. Aparentemente constitui de um andar térreo com garagens, mais dois andares mais um terraço”.

Dado cenário coaduna-se com o intuito manifestado pelo inventariante de resguardar a integridade dos referidos bens,
sobretudo por encontrarem-se
desocupados e sem qualquer utilização,
sendo certo que quanto aos imóveis ocupados pelos herdeiros e viúva não houve qualquer pleito do inventariante neste sentido.

De igual modo, concernente à determinação de
depósito dos aluguéis provenientes da locação de terceiro imóvel em conta judicial entendo que também laborou com acerto o magistrado primevo.

É sabido que
os alugu
é
is
consistem em
frutos acessórios do bem principal, pertencendo, em princípio, ao proprietário da coisa (art. 1.232, CC).
Assim
,
conforme abalizada jurisprudência, inclusive, no campo sucessório,
até que realizada a partilha entre os herdeiros, devem referidos rendimentos, justamente por se vincularem aos imóveis objetos de partilha, compor a universalidade de bens e direitos do espólio, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALUGUEIS. FRUTOS. DEPÓSITO EM JUÍZO. OBRIGAÇÃO LEGAL. 1. Até que realizada a partilha entre os herdeiros, devem os alugueis, por configurar frutos acessórios dos imóveis objetos de partilha, compor a universalidade de bens e direitos do espólio, inclusive a fim de eventualmente responder por dívidas contraídas pelo falecido. 2. Por decorrer de expressa obrigação legal constante do art.
2.020

do
Código Civil
, impõe-se aos os herdeiros que se encontram na posse dos bens da herança, ao cônjuge sobrevivente e ao inventariante proceder ao DEPÓSITO DOS ALUGUEIS recebidos e vinculados aos imóveis que compõem o espólio desde o momento da abertura da sucessão, sendo DESCABIDA A LIVRE UTILIZAÇÃO sem justificação e sem prévia autorização judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido".
(TJDF, Acórdão 1273298,
AGRAVO DE INSTRUMENTO 0712392-61.2020.8.07.0000, 5ª Turma Cível, Data de Julgamento 12/08/2020)

O cotejo da argumentação da recorrente aliada ao material probatório acostado no feito não me permite afastar
a compreensão
de que
o
s
ato
s
praticado
s
pelo inventariante objetivou a proteção do patrimônio comum
dos herdeiros e meeira
,
almejando
assim
a finalidade prevista em lei
e

salvaguardando os bens pertencentes ao espólio de sua deterioração
ou mesmo
desigual
aproveitamento
entre os sucessores
.

N
ão extraio do feito que a conduta do inventariante se afaste do objetivo de preservação dos interesses dos
herdeiros
na medida em que demonstra, em verdade, como medida acertada
e mais eficaz para o resguardo do direito sucessório
.

A
liás, não se pode olvidar que a demanda de inventário tramita há aproximadamente vinte e cinco anos, não sendo incontroversa a afirmação de interesses convergentes entre os sucessores do
de cujus,
constatando-se, na verdade, haver litígio entre eles
.
Sendo certo, ainda, que o direito à meação alegado não se mostra inobservado, seja porque a medida determinada, ao revés, o assegura, eis que consiste em proceder-se o conhecimento e partilha do montante de forma equânime pelo Juízo
no momento oportuno
, como por não ter sido em momento algum, dada a prematuridade de tal discussão, inobservado pelo magistrado primevo.

Como se não bastasse, impende constar que
não há nenhuma comprovação da alegada necessidade da percepção
dos aludidos aluguéis
, cujos valores deverão ser depositados em Juízo, para a subsistência
da agravante, eis que
apesar de constar declaração de seu filho de que tais valores serviriam para custear seu plano de saúde, não há nos autos sequer a comprovação de ser a agravante beneficiária de tal benesse, tampouco o emprego de tais valores em seu custeio,
sendo certo, ainda, a percepção mensal de rendimento a título de aposentadoria
em seu favor
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)